Tribunal: TJES
Processo: 5002201-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE INDEFERE DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pela Distribuidora de Ferramentas Kennedy Ltda – ME contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual fora manejado para impugnar decisão que indeferiu pedido de desistência de mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra decisão que indefere o pedido de desistência de mandado de segurança, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada; e (ii) analisar se a decisão recorrida deve ser reformada com base nos fundamentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que indefere a desistência de mandado de segurança não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, ainda que em interpretação extensiva ou analógica.

4. A tese de taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no REsp nº 1.704.520/MT, exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso.

5. A mera reiteração dos argumentos apresentados no recurso original não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretação mitigada apenas em hipóteses de urgência comprovada.

A decisão que indefere pedido de desistência de mandado de segurança não comporta agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC nem caracteriza urgência que inviabiliza o exame da matéria em eventual apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 932, III; CF/1988, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 12/05/2018; TJES, AI nº 014199000739, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.07.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002201-12.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE INDEFERE DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pela Distribuidora de Ferramentas Kennedy Ltda – ME contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual fora manejado para impugnar decisão que indeferiu pedido de desistência de mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra decisão que indefere o pedido de desistência de mandado de segurança, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada; (ii) analisar se a decisão recorrida deve ser reformada com base nos fundamentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que indefere a desistência de mandado de segurança não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, ainda que em interpretação extensiva ou analógica.

4. A tese de taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no REsp nº 1.704.520/MT, exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso.

5. A mera reiteração dos argumentos apresentados no recurso original não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretação mitigada apenas em hipóteses de urgência comprovada.

A decisão que indefere pedido de desistência de mandado de segurança não comporta agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC nem caracteriza urgência que inviabilize o exame da matéria em eventual apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 932, III; CF/1988, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 12/05/2018; TJES, AI nº 014199000739, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão objurgada ostenta o seguinte teor:

[...] Cuida-se de
agravo de instrumento
, por meio do qual pretende,
Distribuidora de Ferramentas Kennedy Ltda – ME

(Id. 2307517)
,
ver reformada a r. decisão (Id. 2307518), que homologou a desistência do recurso de apelação, contudo, indeferiu a desistência do mandado de segurança, tendo em vista que o julgamento de mérito faz coisa julgada material, impedindo novo ajuizamento da ação.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
impetrou mandado de segurança a fim de discutir a exigência do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) incidente em operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes;
(ii)
após a prolação de sentença desfavorável, peticionou requerendo a desistência do
mandamus
, bem como do apelo interposto;
(
i
i
i)
o douto magistrado de piso homologou somente a desistência do recurso, indeferindo a desistência do
writ
, sob o argumento de ocorrera coisa julgada material;
(iv)
o STF já se manifestou sobre a possibilidade de desistência da ação mandamental a qualquer tempo, independente da aquiescência da parte contrária.

Contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade e, quanto ao mérito, pelo desprovimento (Id. 2434279).

Após percuciente análise dos autos, verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático, motivo pelo qual se decide na forma do inciso III do art. 932 do CPC

–
P
RELIMINAR
ADUZIDA EM CONTRARRAZÕES

–
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO:

Inicialmente, o recorrido sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.

Pois bem.

Como é cediço, diversamente do que ocorria na vigência do CPC/73, que comportava o recurso de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias suscetíveis de causar à parte lesão grave e de difícil reparação,
o atual Código de Processo Civil traz
as
hipóteses
de cabimento do recurso aviado
,
a teor do art. 1.015,
in verbis
:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII –
outros casos
expressamente
referidos em lei
.

À evidência,
a decisão
que
indefere a desistência de mandado de segurança
, não se enquadra em nenhuma das situações acima, mesmo a partir de interpretação extensiva do texto legal.

E não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça fixara em sede de recursos repetitivos a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Contudo, ressalvara que o agravo de instrumento somente será cabível quando verificada
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
, o que não se afigura no presente caso.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1-
O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal
. [...] 3- [...]. 6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- [...]. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste Sodalício, conforme espelham os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR PARCIAL AUSÊNCIA DE CABIMENTO ACOLHIDA PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NA ORIGEM NECESSIDADE E UTILIDADE PATENTES RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
Preliminar
ex officio
: parcial ausência de cabimento 1. O recurso foi interposto contra decisão do Juízo a quo que, dentre outros pontos, rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pelo recorrente na origem. Nesta hipótese, a interposição de agravo de instrumento é manifestamente incabível.
(...)(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000739, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO DO RECURSO QUE REPERCUTIRÁ NA CONDUÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INTERESSE PRESENTE. REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE DE EXAME IMEDIATO DO MÉRITO. PREJUDICADO. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA DEMONSTRAR A SUA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NESTA. 1) [...]. 2)
A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, o cabimento do recurso de agravo de instrumento não é definido pela constatação (ou não) da situação de urgência, porquanto estabelecido pela novel legislação processual civil um rol taxativo de situações nas quais o meio de impugnação é admissível, relação esta prevista no art. 1.015. Assim, não há como conhecer do recurso de agravo de instrumento quanto a parte que visa desafiar a decisão que determinou a retificação do valor da causa, na medida em que não preencheu o requisito de admissibilidade do cabimento quanto a este ponto, visto que não prevista tal situação no rol do art. 1.015 do CPC/2015.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169006497, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DISCUSSÃO SOBRE VALOR DA CAUSA ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC IMPOSSIBILIDADE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTÊNCIA MÉRITO – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA SUMULA 481 DO STJ POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA CONCESSÃO QUE SE IMPÕE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO SANÇÃO AFASTADA RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE PROVIDO. I PRELIMINAR:
O rol do artigo 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Embora seja possível a interpretação extensiva do referido rol, denominado de taxativo, não há como entender pela possibilidade de discussão acerca do valor da causa em tal via recursal. Recurso não conhecido nessa parte.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179001457, Relator Substituto: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 26/02/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC,
não conheço do recurso.
[...]

Por conseguinte, evidenciada mera reiteração dos argumentos expendidos no recurso primevo, inexiste fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida integralmente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002201-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA
em face da decisão monocrática (ID 4905117) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente.

Em suas razões recursais (ID 5560578), a agravante sustenta que, sob a ótica da taxatividade mitigada (Tema 988), o recurso de agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que deixa de homologar pedido de desistência formulado no bojo de mandado de segurança e determina o prosseguimento do feito.

Nesse sentido, aduz que
“a análise da matéria deve ser imediata, pois sua apreciação posterior seria inócua, principalmente, considerando a impossibilidade de interposição de outro recurso, é que se vê o cabimento deste agravo de instrumento
”.

Em sessão de julgamento pretérita, o Eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, proferiu voto para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno.

Para tanto, consignou que a decisão que indefere a desistência de mandado de segurança não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil e que não há urgência a justificar a aplicação da taxatividade mitigada.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor apreciar a controvérsia e, após análise do feito, rogando vênia ao entendimento distinto, cheguei à conclusão diversa.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possuía, inicialmente, hipóteses de cabimento restritas à previsão do art. 1.015, do CPC. Posteriormente, contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça promoveu significativa alteração na regra de taxatividade do aludido rol no contexto de julgamento do Recurso Especial nº 1.704.520, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988). Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Vê-se, portanto, que dois são os critérios para aferir se determinada decisão interlocutória é impugnável pela via do agravo de instrumento: (i) estar ela constante no rol do artigo 1.015; ou (ii) o comando decisório versar sobre matéria urgente, cuja análise apenas em sede de apelação acarretaria inutilidade do julgamento como um todo.

A propósito, em seu voto vencedor, a Eminente Ministra Nancy Andrighi elucidou que “(...) justamente para
evitar as idas e as vindas
, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso,
há que se ter em mente que questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo,
porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

E esta é a premissa que reputo apropriada para analisar o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que não versem sobre os temas constantes no rol do art. 1.015, qual seja: a ideia de que uma análise a respeito da matéria apenas em sede de apelação poderia ensejar o desfazimento de muitos atos processuais.

No caso em exame, verifico que a impetrante, ora recorrente, formulou na origem pedido de desistência do mandado de segurança
após

a prolação de sentença
, quando a autoridade coatora havia interposto recurso de apelação. O pedido de desistência foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que
“o julgamento de mérito faz coisa julgada material, sendo assim impede a repropositura da ação
”. Na oportunidade, houve determinação de prosseguimento do feito, com o processamento do recurso de apelação interposto pela autoridade coatora (fl. 344).

Desse modo, compreendo que obstar a interposição do recurso de agravo de instrumento em face do aludido pronunciamento obsta a própria possibilidade de insurgência contra o ato, eis que, como dito,
já houve prolação de sentença no feito, não sendo sequer possível que o requerente suscite a referida matéria em preliminar de apelação.

Inclusive, em hipótese semelhante à dos autos, o C. STJ considerou que a interposição de recurso de apelação em face do indigitado comando judicial configurava
erro grosseiro
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA FORMULADO APÓS A SENTENÇA DENEGATÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ.

1.
Discute-se nos autos a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e instrumentalidade das formas a fim de conhecer, como agravo de instrumento, a apelação interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de desistência da ação após a prolação da sentença que denegou a segurança,
mesmo que interposto no prazo de dez dias previsto no art. 522 do CPC, que trata do agravo de instrumento.

2. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC, eis que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. De comum sabença, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

3.
O acórdão recorrido se manifestou no mesmo sentido desta Corte quanto à impossibilidade de conhecimento de apelação interposta em face de decisão que resolve incidente no processo sem extinguir o feito. É que tal hipótese configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes.

Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.519.148/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 12/5/2015.)

Ainda que assim não fosse, tenho que o conteúdo da decisão - indeferimento do pedido de desistência -, por si só, já satisfaz a exigência de urgência necessária para justificar a interposição de recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015.

Afinal,
a apreciação tardia da correção, ou não, da decisão, pode ensejar o desfazimento de todos os atos que sucederam a ela
.

É necessário considerar, ainda, que o Pretório Supremo Tribunal Federal possui entendimento submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 530) e, portanto, de observância obrigatória, segundo o qual
“é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente da aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, [...] a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973”
(RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280)

Com base no referido entendimento vinculante, ao que parece, a análise da irresignação do impetrante, seja pela via do agravo de instrumento, seja pela via da preliminar de apelação, como sugerido pelo Eminente Desembargador Relator, conduziria a eventual provimento do recurso. Sendo assim, a apreciação da questão em momento posterior, ao que tudo indica, conduziria à anulação dos atos subsequentes ao comando decisório. Trata-se, bem é de ver, da consequência que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça buscou evitar por meio da edição da tese afeta à taxatividade mitigada.

Diante do exposto, rogando vênia ao entendimento diverso,
inauguro divergência
, para
CONHECER
do recurso de agravo interno interposto por
DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA ME
e
CONFERIR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática de ID 4905117 e conhecer do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Vitória, 06 de fevereiro de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/02/2025 às 15:42:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55387306022025
.